Tribunal: TJES
Processo: 5000357-80.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000357-80.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALE S.A. e outros

APELANTE: BRUNO DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PLEITO FORMULADO APÓS APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE DE ANUÊNCIA DOS REQUERIDOS. NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, §4º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1)
O caso é de simples solução, visto que a sentença viola frontalmente a norma ínsita no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a contestação ao consentimento da parte requerida.

2)
De acordo com entendimento pacífico do c. STJ, após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. Precedentes.

3)
Recursos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelaç
ões
cíve
is
interpostas por
Fundação Renova
e por
Vale S.A.

contra sentença (id 6587531) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, na
ação ordinária

ajuizada por
Bruno dos Santos Vieira
em face das apelantes e de
Samarco Mineração S/A
, homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Em suas razões recursais (id 6587539 e id 6587545), as apelantes sustentam que o pedido de desistência do feito não poderia ter sido homologado pelo magistrado, tendo em vista a ausência de anuência pelos requeridos, os quais, em verdade, manifestaram expressamente sua discordância.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço d a s apelaç ões interposta s

e passo ao exame de seu mérito.

O caso é de simples solução, visto que a sentença viola frontalmente a norma ínsita no art. 485, §4º, do Código de Processo Civil, que condiciona a homologação do pedido de desistência formulado após a contestação ao consentimento da parte requerida,
in verbis
:

Art. 485. [...] § 4º Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

Como se pode perceber, a redação do dispositivo não deixa margem para dúvidas acerca de sua correta interpretação, sendo certo que, “
após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor
” (REsp n. 1.519.589/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 13/4/2018).

Na hipótese em apreço, o requerente, muito após a apresentação das contestações (id 6587395, id 6587469 e id 6587477), requereu a desistência da ação (id 6587522). Acontece que todos os requeridos, ao serem intimados para se manifestarem sobre tal pleito,
se opuseram expressamente
, tendo postulado pelo julgamento de mérito (id 6587525, id 6587526 e id 6587528).

Forçoso convir, pois, que, em observância ao regramento disposto no supratranscrito § 4º do art. 485 do CPC, a desistência não poderia ter sido homologada, o que impõe a anulação da sentença terminativa. Foi esta, inclusive, a decisão alcançada por este e. Sodalício em lide bastante similar, envolvendo as mesmas partes requeridas e o mesmo Juízo, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES
.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. Conforme os §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC,
a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, mas, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação
. 2.
Considerando a expressa oposição das rés quanto ao pedido de desistência da autora, a sentença que a homologou deve ser anulada
, retornando o processo para o Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento. 3. Recursos conhecidos e providos. (Apelação Cível nº 5002453-68.2022.8.08.0047 , Primeira Câmara Cível, Relator: Desª Janete Vargas Simões, Julgado em: 06/Dec/2023)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
d
a
r
-lhe
provimento
, a fim de anular a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo originário para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.